Tribunal: TCU
Processo: 006.863/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4965/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.863/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleiton Silva Morais (XXX.333.942-XX); Danuza Costa Leite (XXX.864.442-XX); Guilherme Ribeiro Batista (XXX.877.731-XX); Larissa Monteiro Amorim (XXX.929.231-XX); Matheus Damacena Pessoa (XXX.905.751-XX); Poliana Pereira de Freitas Sousa (XXX.732.861-XX); Roberth dos Santos Abreu (XXX.812.461-XX); Rodrigo Andrade Almeida (XXX.736.982-XX); Sairow Rahuan Amaral Avila (XXX.763.711-XX); Taynara Alves Mota Rodrigues (XXX.602.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.